Tribunal: TJBA
Processo: 0001484-88.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001484-88.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSIVALDO DE MELO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTORSÃO (ART. 158, DO CP). RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS AGRAVANTES CONSTANTES DO ART. 61, II, “E” E “H”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA ASCENDENTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, CONTAVA COM 91 (NOVENTA E UM) ANOS DE IDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por JOSIVALDO DE MELO, irresignado com a sentença condenatória constante do id 69905169 ao id 69905171, proferida nos autos da ação penal nº 0001484-88.2016.8.05.0191, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execução Penal da Comarca de Paulo Afonso/BA, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, declarando a prescrição do crime previsto no art. 99, da Lei nº 1.0741/03 (expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa) e condenando o ora Recorrente à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do tipo penal previsto no art. 158, caput, do Código Penal (extorsão). 1.1 Segundo a peça acusatória, no dia 14.12.2015, por volta das 21h00min, na Rua São João, Bairro Centenário, Município de Paulo Afonso/BA, o Acusado praticou as condutas típicas de maus tratos e extorsão mediante ameaça em face da vítima, o idoso JOÃO DE MELO, seu genitor. 1.2 Narra a inicial que o Recorrente residia com seu pai, ora Vítima, que vem, há aproximadamente 30 (trinta) anos, sofrendo com a agressividade do Acusado, que faz uso de bebidas alcoólicas e costuma chegar muito tarde em casa, fazendo muito barulho, impedindo que o seu pai, idoso que à época contava com 91 (noventa e um) anos de idade, consiga dormir direito, além de já tê-lo agredido fisicamente, incutindo tamanho medo no idoso, que este esconde todos os objetos cortantes da casa, temendo pela sua vida, posto que o Apelante já atentou contra a vida da própria mãe, segurando-a pelo pescoço e batendo a sua cabeça contra o calçamento. Pontua ainda que o Apelante costuma pedir dinheiro para o idoso e, quando esse se recusa a dar, passa a lhe xingar com palavras de baixo calão e a ameaçá-lo, sendo que a Vítima se via obrigada a deixar seu quarto trancado no cadeado, já que, certa vez, o Recorrente furtou-lhe a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1.3 Emerge dos autos que no dia dos fatos, mais uma vez, o Apelante chegou em casa embriagado, fazendo barulho, quebrando os objetos da referida residência, com a clara intenção de intimidar o Ofendido, bem como tirar seu sossego. Diante do comportamento do Recorrente, seu irmão GERALDO DE MELO, que mora na frente da casa da Vítima, compareceu à Delegacia pedindo que se tomasse providências, porquanto mesmo existindo ordem judicial de restrição contra o Acusado, determinando que este não pode se aproximar do pai, o Recorrente continua com o comportamento ora descrito. II. Questão em discussão 2. Ab initio, o Recorrente alega que não se encontra suficientemente demonstrada a autoria dos fatos que constituem o tipo penal, tendo a condenação sido pautada somente nas palavras sem nexo da Vítima, não existindo prova pericial ou testemunhal sobre a materialidade e autoria do crime alegado. 3. Subsidiariamente, aduz a impossibilidade de se aplicar as agravantes do art. 61, II, “e”e “h”, do Código Penal (ter sido o crime cometido contra ascendente maior de 60 anos), porquanto o documento pessoal da Vítima juntado aos autos é antigo e encontra-se ilegível, não se mostrando apto como documentação probatória. III. Razões de decidir 4. A proteção à pessoa idosa tem amparo constitucional, uma vez que o art. 230, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 4.1 No âmbito infraconstitucional foi editada, no Brasil, a Lei nº 8.842/94, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, trazendo em seu art. 1º que o objetivo da citada norma é “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.”, sendo reforçada, ainda, pela Lei nº 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. 5. Para que a conduta do réu seja considerada típica, na figura do art. 158, caput, do CP, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado tenha constrangido a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. 6. No caso dos autos em que pese o Acusado, em sede recursal, pleitear sua absolvição com fundamento na suposta insuficiência de provas aptas a embasar uma sentença condenatória, a autoria e a materialidade do crime, encontram-se demonstradas pelos depoimentos prestados em sede de inquérito policial e corroborados em Juízo, bem como pelo histórico do comportamento de agressões, físicas e verbais, e ameaças perpetradas pelo Acusado em face de seus genitores, de forma que as provas que compõem o caderno processual são suficientes para condenar o Acusado pelo crime de extorsão praticado em face de seu pai. 6.1 Entrementes, é de salutar importância destacar que em consulta ao sistema PJe Primeiro Grau constatei que o Apelante também figura como réu na ação penal de nº 0000946-88.2008.8.05.0191, de competência do Júri, que ainda se encontra em tramitação na 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, que tem como objeto o crime de tentativa de homicídio perpetrado contra sua genitora, hoje falecida. Consta ainda do sistema do PJe Primeiro Grau os autos de Inquérito Policial de nº 0006135-66.2016.8.05.0191, que apurava denúncia de maus tratos (art. 99, do Estatuto da Pessoa Idosa) praticados pelo ora Recorrente em face do seu genitor, que também figura como vítima na presente ação. O citado procedimento fora arquivado em decorrência da prescrição e consequente perda superveniente da justa causa, culminando na inutilidade da tramitação. 6.2 Assim, embora a Vítima, não estivesse em condições de ser novamente ouvida quando da realização da audiência de instrução, porquanto já contava com 95 (noventa e cinco) anos de idade, o cotejo do seu depoimento prestado ao ser ouvida na fase inquisitorial, com os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase judicial, somado às condutas anteriores do Recorrente, são capazes de comprovar suficientemente a autoria do delito pelo Acusado. 7. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 7.1 Malgrado em sede recursal o Apelante se insurja contra a agravante constante da alínea “e” do inciso II do art. 61 do CP (ter o agente cometido o crime contra ascendente), restou incontroverso durante todo o trâmite processual que o Ofendido se tratava do genitor do Acusado, de forma que, sem maiores esforços resta, de pronto, rechaçado o pleito defensivo de decote da citada agravante reconhecida pelo Juízo primevo. 7.2 No que diz respeito à agravante constante da alínea “h” do inciso II do art. 61 do CP (ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 anos), em que pese a alegação da Defesa de que o documento pessoal da Vítima constante dos autos é antigo e mostra-se ilegível, também sem maiores delongas deve-se, de pronto, rechaçar o pleito autoral no particular. Isso porque do documento pessoal que reporta ao id 69905128 – fl. 03 pode-se depreender, sem maiores esforços, que se trata do documento de identidade da Vítima (RG), apresentado à autoridade policial quando da sua oitiva, dele constando de forma legível a sua data de nascimento, qual seja: 21.10.1924, de forma que à época dos fatos contava, o Ofendido, com 91 (noventa e um) anos de idade, de forma que agiu certo o Magistrado a quo em reconhecer e valorar a agravante em referência. 7.3 Nesse interim, “já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não há falar em afastamento da agravante quando a data de nascimento da vítima constar no boletim de ocorrência, a partir de ter sido certificada, tanto na delegacia de polícia como em juízo, por meio de sua qualificação (ST], HC 356924/SC). Trata-se da hipótese em que, perante a autoridade policial e em juízo, a vítima apresentou a sua cédula de identidade, cujos dados constam no seu termo de depoimento, sendo suficiente para a aplicação da agravante em destaque.” 7.4 Em assim sendo, agiu com acerto o Magistrado a quo, ao reconhecer e valorar, na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes constantes do art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido contra ascendente maior de 60 (sessenta) anos, não havendo repreensão a ser feita ao decisum também no particular. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do ilustre Procurador Procurador Nivaldo dos Santos Aquino, pelo não provimento do apelo (id 70187251). IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001484-88.2016.8.05.0191, em que figura como apelantes JOSIVALDO DE MELO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça